Tribunal: TJSP
Processo: 0032430-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032430-68.2024.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
DOUGLAS JUNIOR SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032430-68.2024.8.26.0000 -Voto no 21516
2
Voto no 21.516
Habeas Corpus Criminal no 0032430-68.2024.8.26.0000
Impetrante/paciente: Douglas Junior Santos da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
da Comarca de Sorocaba DEECRIM 10a RAJ
Habeas Corpus. Impetração visando à retificação de
cálculo de pena. Ausência de apreciação do pleito pelo
Juízo das Execuções. Supressão de instância. Impetração
indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Junior Santos
da Silva, em benefício próprio, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Sorocaba DEECRIM 10a RAJ Processo de Execução no
007929-49.2018.8.26.0521.
O impetrante/paciente alega, em síntese, que sofre constrangimento
ilegal, pois seu cálculo de penas estaria equivocado ao considerar a
necessidade do cumprimento de 3/5 da reprimenda para fins de progressão
de regime, quando o correto, em seu entender, seria 40%. Requer, nesses
termos, a retificação do cálculo de penas.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032430-68.2024.8.26.0000 -Voto no 21516
3
utilizado em substituição à via procedimental ou ao recurso próprio
(apelação, agravo em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Destaco que a presente impetração tem como objetivo o
deferimento de pedido de alteração de cálculo de pena, sem que a
autoridade apontada como coatora tenha se manifestado sobre o pleito
formulado no presente writ, de sorte que sua análise por esta via
acarretaria indevida supressão de instância.
Assim, o não conhecimento da presente impetração é de rigor.
No entanto, para salvaguardar os direitos e garantias do paciente,
determino, de ofício, a remessa de cópias de todo o presente habeas
corpus à Defensoria Pública, para analisar sua situação e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator